Tribunal: TJMT
Processo: 1014105-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014105-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), SANTINHA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 666.927.091-72 (AGRAVADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014105-21.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO(S):

SANTINHA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL – PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA A RETIRADA DO VEÍCULO DO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR QUALQUER PESSOA ALHEIA OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI – AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

"O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação
propter rem
, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária."
(vide STJ. AgRg no AREsp 706.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 22/03/2016; AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe 21.11.2013; etc.).

Observa-se que o Decreto Lei no 911/1969, que estabelece normas processuais sobre alienação fiduciária, não faz qualquer vedação ao comparecimento do depositário/ou qualquer pessoa alheia, para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão ao Oficial de Justiça, razão pela qual descabe a restrição determinada pelo magistrado. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
face à decisão que, na
A
ção de Busca e Apreensão
interposta contra
SANTINHA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA,
apesar de deferir o pedido liminar de busca e apreensão,

determinou: (i) que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran -MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada e, (ii) que o Sr. oficial de justiça não permita que qualquer pessoa alheia, ou que não pertença ao poder judiciário, o acompanhe no cumprimento deste mandado, principalmente a figura do localizador, com exceção do reforço policial, se requerida e deferida.

Em suma, sustenta o agravante que a consolidação da propriedade ao credor deverá ocorrer livre de ônus ao credor, o que inclui a não cobrança de quaisquer tributos, multas, diárias de pátio e outros encargos de responsabilidade exclusiva do condutor, haja vista não ter concorrido com tais encargos, bem como porque os mesmos são “
decorrentes da execução da garantia, haja vista que tal ônus está previsto legal e contratualmente, do contrário acarretará enriquecimento ilícito daquela. ”

Destaca, ainda, que o Decreto-lei no 911/69 não prevê a nomeação de depositário e nem o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado e, assim, fica ao alvitre do credor a nomeação do depositário de bem judicialmente apreendido, que se encarregará de mantê-lo em lugar seguro e próprio, restituindo-o quando requisitado pelo Juízo, no mesmo estado em que o recebeu.

Assim, afirma que, para que o depositário receba o veículo apreendido e o encargo de guarda do bem, necessário se faz que acompanhe a diligência juntamente com os Oficiais de Justiças designados.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi parcialmente deferida, a fim de “
para
suspender
os efeitos da determinação de: “que o sr. oficial de justiça que não permita que qualquer pessoa alheia, ou que não pertença ao poder judiciário, o acompanhe no cumprimento deste mandado (...)”, até o advento de decisão final pelo Colegiado”
(ID. 16884965).

Sem informações.

Sem contrarrazões face à ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal na verificação da possibilidade determinação de: (i) que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran -MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada e, (ii) que o Sr. oficial de justiça não permita que qualquer pessoa alheia, ou que não pertença ao poder judiciário, o acompanhe no cumprimento deste mandado, principalmente a figura do localizador, com exceção do reforço policial, se requerida e deferida.

Pois bem.

- Quanto ao suposto pagamento dos débitos tributários para retirada dos pátios do Detran.

A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor apenas o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada (art. 1.361 do CC/02). Assim, “
ocorre o fenômeno do desdobramento da posse, tornando-se o devedor o possuidor direito da coisa, e o credor - titular da propriedade fiduciária resolúvel -, possuidor indireto. Somente após o pagamento da dívida, a propriedade fiduciária do credor se extingue em favor do devedor, bem como sua posse indireta, tornando-se o devedor proprietário e possuidor pleno”
(REsp 881.270/RS, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 19/3/2010).

Verifica-se, portanto, que durante a execução do contrato, o recorrente/credor fiduciário permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que a recorrida/devedora detém sua posse direta.

Assim, cabe ao credor fiduciário, enquanto proprietário, suportar os ônus decorrentes do direito real, especialmente as obrigações
propter rem.
Sendo assim, o agravante deve responder pelos custos de guarda e estadia do veículo em pátio privado, na hipótese de apreensão pela autoridade competente.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ. AgRg no AREsp 706.258/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 22/03/2016; AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7.11.2013, DJe 21.11.2013 e REsp 1.045.857/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/04/2011, DJe 25/04/2011.

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN. LIBERAÇÃO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA GUARDA E CONSERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART.
271
,
§ 1o
,
CTB
. 1. "O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária." (vide STJ. AgRg no AREsp 706.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 22/03/2016; AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe 21.11.2013; etc.). 2. O credor fiduciário, na qualidade de proprietário do veículo, deve arcar com as despesas necessárias para a liberação do veículo apreendido pelo DETRAN, à luz do art. 271, § 1o do
CTB
, sem prejuízo da possibilidade de obter o respectivo ressarcimento por meio de ação regressiva ou em decorrência da venda do veículo nos termos dispostos no art. 2o do Decreto-Lei no
911
/69. 3. Recurso desprovido. (AGI 0713576-23.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 27/03/2019, DJe 08/04/2019.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA A RETIRADA DO VEÍCULO DO PÁTIO DO DETRAN. ARTIGO 262, § 2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes do depósito de veículo alienado fiduciariamente constituem obrigações propter rem, razão pela qual o credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel. (STJ. AgRg no AREsp 706.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 22/03/2016). 2. O credor fiduciário deve, enquanto proprietário do bem, arcar com as despesas necessárias para a liberação do veículo apreendido pelo DETRAN, sem prejuízo da possibilidade de obter o ressarcimento das despesas que, de fato, deveriam ter sido adimplidas pelo devedor fiduciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0703497-82.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 04/07/2018, DJe 12/07/2018.)

Assim, o credor fiduciário, na qualidade de proprietário do veículo, deve arcar com as despesas necessárias para a liberação do veículo apreendido pelo DETRAN, sem prejuízo da possibilidade de obter o respectivo ressarcimento por meio de compensação em decorrência da venda do veículo nos termos dispostos no art. 2o do Decreto-Lei no
911
/69.

Logo, há que ser mantido o
decisum
neste tópico.

- Por outro lado,
quanto à vedação do comparecimento do depositário/ou qualquer pessoa para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão com o Oficial de Justiça,
melhor sorte assiste ao agravante.

Observa-se que o Decreto Lei no 911/1969, que estabelece normas processuais sobre alienação fiduciária, não faz qualquer vedação quanto ao comparecimento do depositário/ou qualquer pessoa para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão ao Oficial de Justiça.

Senão vejamos:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

§ 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.
(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)

Aliás, como bem destacou o banco agravante, existe inclusive, entendimento jurisprudencial no sentido de ser direito do credor indicar um depositário no ato da apreensão, haja vista que em caso de apreensão do bem, este deverá ficar sob guarda do fiel depositário.

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. INTIMAÇÃO DO AUTOR, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, PARA INDICAR DEPOSITÁRIO E DISPONIBILIZAR OS MEIOS MATERIAIS PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DO DESPACHO UM DIA APÓS A SENTENÇA. APELO PROVIDO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. Não obstante o atendimento tardio da indicação de depositário e meios disponíveis ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, viável o provimento do apelo em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual.

(TJ-SC - AC: 209379 SC 2010.020937-9, Relator: Edson Ubaldo, Data de Julgamento: 18/08/2010, Câmara Especial Regional de Chapecó)

Assim, revela-se desarrazoada a manutenção da alegada determinação.

Desta feita,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para revogar a determinação de que o Sr. oficial de justiça não permita que qualquer pessoa alheia, ou que não pertença ao poder judiciário, o acompanhe no cumprimento deste mandado, principalmente a figura do localizador.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020